Tribunal: CARF
Processo: 19515.002789/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002789/2006-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.419 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FITNESS DO BRASIL COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (relator), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002789/2006-65
Fl. 13102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002789/2006-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
13.008 a 13.031), contra o Acórdão 1201-002.355, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 12.446 a 12.466), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 59 DO PAF.
Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, não há que se falar
em nulidade do processo.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 12.489
a 12.531), os quais foram rejeitados (fls. 12.928 a 12.945).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 13.081 a 13.090) o
contribuinte defende que, não tendo sido intimado para se manifestar sobre o resultado de
diligência determinada pela 1a instância, a decisão da DRJ deveria ser anulada, por cerceamento
do direito de defesa.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 13.092 a 13.099).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.

Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho.

Ora, a recorrente suscita divergência quanto à discussão acerca do direito de
ampla defesa, em face de não ter sido intimado para se manifestar do resultado da diligência.
Enquanto, os acórdãos paradigmas trazem queixas de cerceamento do direito de ampla defesa em
função da falta de intimação para que os contribuintes se manifestassem sobre o resultado de
diligência, adotando, assim, posições antagônicas.
Fl. 13103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002789/2006-65

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor

Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Rodrigo da Costa
Pôssas, para manifestar sobre o entendimento adotado pela maioria desse colegiado pelo não
conhecimento do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Recorda-se que o contribuinte suscita divergência quanto ao tema
“cerceamento do direito de ampla defesa, em face de o contribuinte não ter sido intimado para
manifestar-se do resultado da diligência”.

Para melhor elucidar tal direcionamento, importante recordar:
 Acórdão recorrido 1201-002.355:
Voto:
“[...]
Em exame detidos dos autos e do caso concreto, pode-se concluir que há
grande confusão na disposição das provas juntadas. Há um número
enorme de documentos relativos aos extratos bancários obtidos por meio
de RMFs e, de outro lado, um número também gigantesco de documentos
apresentados pelo recorrente em fase impugnatória e, novamente, em fase
recursal.
Fl. 13104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002789/2006-65

A conciliação das informações levantadas pela fiscalização com os
demonstrativos e documentações apresentadas pelo recorrente torna-se
uma tarefa árdua e de imenso grau de dificuldade.
Tanto é assim, que a Delegacia de Julgamento pleiteou a realização de
diligência junto a autoridade fiscalizatória, no afã de obter uma análise
técnica, especializada, organizada e prática de toda a documentação
presente nos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo,
em resposta ao pedido de diligência houve por bem negar seu
cumprimento, nos seguintes termos:
“[...]
4. A análise das provas oferecidas nesta fase impugnatória, o julgamento
dos questionamentos propostos, e ainda a decisão quanto a admiti-los ou
não, se submete agora à área de competência do órgão de julgamento. A
jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que descabe a
diligência quando estão presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Assim,
deve haver necessidade absoluta de diligência junto ao impugnante
visando-lhe colher documentos ou informações que não constam do
processo fiscal, para serem fornecidos ao julgador. [...]”
[...]
A negativa do cumprimento de diligência transferiu à autoridade
julgadora a responsabilidade pela organização e análise individualizada
de cada valor tido como omissão de receitas e, assim, deveras dificultou
sua atuação, nos ditames de sua competência. [...]
Neste sentido, a diligência ordenada por esta Turma de Julgamento
mostrou-se acertada.
A conversão em diligência destinou-se, portanto, a proporcionar uma
análise conclusiva das provas trazidas aos autos, partindo de órgão
especializado na realização de trabalhos desta monta.
[...]Assim, não resta dúvidas que deva ser mantido o lançamento em
relação aos valores não identificados no trabalho de diligência fiscal no
montante de R$ 17.445.381,00. [...]”
 Acórdão paradigma 2401-004.334:
Ementa:
“NORMAS PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO CONTRIBUINTE
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
ATOS
Fl. 13105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002789/2006-65

PROCESSUAIS/DILIGÊNCIA REQUERIDA ANTES DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento aos princípios
do devido processo legal e ampla defesa, é proferida sem a devida
intimação do contribuinte do resultado de diligência requerida pela
autoridade julgadora após interposição de impugnação.
Ao contribuinte é assegurado o direito de manifestar-se acerca de todos os
atos processuais levados a efeito no decorrer do processo administrativo
fiscal, que possam interferir diretamente na apreciação da
legalidade/regularidade do lançamento.”
 Acórdão paradigma 2403-002.967
“PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NORMAS PROCEDIMENTAIS -
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA -
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE ATOS PROCESSUAIS/DILIGÊNCIA
REQUERIDA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA -
NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento aos princípios
do devido processo legal e ampla defesa, é proferida sem a devida
intimação do contribuinte do resultado de diligência requerida pela
autoridade julgadora após interposição de impugnação.
Ao contribuinte é assegurado o direito de manifestar-se acerca de todos os
atos processuais levados a efeito no decorrer do processo administrativo-
fiscal previdenciário, que possam interferir diretamente na apreciação da
legalidade/regularidade do lançamento.”

Pelo confronto do voto do acórdão recorrido e ementas dos acórdãos
paradigmas, vê-se que o presente caso tratou de fatos estranhos aos tratados nos arestos
indicados como paradigma. Ora, no caso vertente, a diligência pedida pela DRJ havia sido
negada pela unidade de origem, tal como descrito no voto constante do acórdão recorrido.
Somente na 2a instância administrativa é que o julgadores (turma ordinária do CARF)
converteram o julgamento em diligência para ordenar os documentos acostados aos autos pelo
contribuinte, com o intuito de proporcionar uma análise conclusiva dessas provas.

Diferentemente das situações enfrentadas nos acórdãos indicados como
paradigmas, eis que em ambos os casos somente foi declarada a nulidade da decisão da 1a
instância, eis que proferida sem a devida intimação do contribuinte do resultado de diligência
requerida pela autoridade julgadora após interposição de impugnação.

Fl. 13106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.419 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.002789/2006-65

No presente caso, não houve diligência após a apresentação da impugnação (foi
negada), somente tendo ocorrido tal diligência na 2a instância e considerando todos os
documentos acostados aos autos pela contribuinte que, por sua vez, tais documentos foram
considerados pela 1a instância sem a necessidade de diligência.

Em vista do exposto, com a devida vênia, por não se tratarem de situações
semelhantes, não há como se conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o nosso voto.

(Documento Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 13107
DF CARF MF
Documento nato-digital